Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta da conduta – paciente preso em flagrante por crime de tráfico de crack, reincidente em diversos crimes graves, e em gozo de benefício no curso da execução por crime anterior - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.